Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-87.2016.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001438-87.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO PARRA FARRAMILIO - CPF: 058.391.909-00 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR E ANULARAM A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
DESMATE IRREGULAR DE 24,60 HECTARES DE ÁREA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
–
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – REQUERIMENTO INDEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
.

C
aracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de produzir prova pericial, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
JOÃO PARRA FARRAMILIO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001438-87.2016.8.11.0044, o qual julgou procedentes os pedidos, determinando que o requerido promova a recuperação da área degradada, nos moldes de projeto técnico ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a paralisação de qualquer atividade econômica junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental, bem como condenou ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente e bem como em danos materiais ao qual entendo como razoável conforme disposto no art. 50 do Decreto Federal 6514/08 e art. 74 da Lei n. 9605/98 o valor de R$ 1.000,00 por hectare, alcançando a soma de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), acrescido de juros legais à partir do evento danoso e corrigidos à partir do arbitramento.

Informa o Apelante que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, onde, durante a operação denominada de “Onda Verde” fora realizado diligências de fiscalização ambiental, sendo detectado a supressão de 24,60 hectares de vegetação nativa no imóvel denominado de Fazenda Salto da Alegria, localizado no município de Paranatinga/MT.

Afirma, preliminarmente, que pleiteou a produção de provas documentais, testemunhais e periciais, todavia, o juízo sentenciou o feito sem verificar que a prova pericial não fora realizada, incidindo em cerceamento de defesa.

Advoga que, o IBAMA quantificou a área desmatada em 24,60 hectares, mas que conforme as análises feitas pelo satélite, a real área desmatada perfaz um total de 7,6524 hectares

Assevera que, “a área rural se trata de ÁREA DE PASTAGEM, utilizada por muitos anos para manuseio e lida com o gado. E, a realidade dos fatos é que o Apelante realizou limpeza de pastagem para retirada de plantas oportunistas e invasoras em regeneração natural, sem derrubadas de árvores adultas, cumprindo com o disposto no Decreto n° 2.151 de 12 de fevereiro de 2014”.

Argumenta que, “se observa das provas contidas nos autos e não apreciadas, com a devida vênia pelo douto juízo, o objeto em questão é dentro de área consolidada. Assim, pode-se constatar com clareza e sem qualquer sombra de dúvidas que o Apelante estava apenas realizando a limpeza de pastagem, dentro dos limites da autorização emitida em área consolidada”.

Afirma que, não cometeu nenhum ato ilícito e sempre buscou estar regular com as atividades exercidas em sua propriedade, como prova a introdução com o processo administrativo para o licenciamento da área, a expedição da APF-RURAL e demais documentos acostados aos autos.

Destaca que, “já fora condenado com aplicação de multa pelo IBAMA, referente ao mesmo objeto de discussão, no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), bem como, que o entendimento do juízo a quo é que não se faz justa a ambiguidade de condenação, requer seja excluída a fixação de indenização pelos danos ambientais e moral coletivo”.

Com base nestes fundamentos, pugna preliminarmente pela anulação da sentença, retornando os autos ao juízo de origem, pois patente o cerceamento de sua defesa, pela não produção de prova pericial. No mérito, pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação civil pública. Subsidiariamente, seja o dano moral coletivo reduzido para valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os danos materiais não superior a R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais), correspondendo a R$ 100,00 (cem reais) por hectare.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública visando a condenação do Apelante a obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, eis que, durante a operação denominada de “Onda Verde” fora realizado diligências de fiscalização ambiental, sendo detectado a supressão de 24,60 hectares de vegetação nativa no imóvel denominado de Fazenda Salto da Alegria, localizado no município de Paranatinga/MT.

Infere-se dos autos do presente feito que, na data de 08/04/2019, o juízo “a quo” declarou o saneamento do processo, bem como deferiu a produção de prova documental, testemunha e pericial, na forma pleiteada pela parte autora e pela requerida.

A parte ora recorrente, em petitório contido no id. 188291680, p. 151, com base na realização da prova pericial, apresentou o nome de seu assistente técnico, bem como os quesitos. A parte autora, por sua vez, apresentou os quesitos.

Dos andamentos sequenciais a manifestação das partes, vislumbra-se a existência de uma vistoria realizada pelo órgão ambiental competente, consignando-se respostas de quesitos, todavia, prova pericial não restou perfectibilizada, sobrevindo a sentença recorrida.

A propósito,
no que pertine ao alegado cerceamento de defesa, o juízo considerou que:

“
Inicialmente, entendo que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a abertura de fase instrutória, eis que suficientemente instruído”.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as “partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante.

Com efeito, se a parte não restou assegurada a produção de provas e o juízo, por conseguinte, julga o feito em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

No presente caso, evidenciado está o alegado cerceamento de defesa pelo Apelante, eis que teve tolhido o direito de produzir as provas que poderiam demonstrar o seu direito.

Ao arremate,
justifica-se a realização da prova pericial, por conta de se verificar na vistoria/auto de inspeção nº 0621015023, em atendimento ao Ofício n. 1437/2022, da vara de origem, informações que nos levam a crer que, talvez, existam questões fáticas ainda não esclarecidas, como por exemplo, a resposta ao item b, do aludido documento, do qual se infere resposta no seguinte sentido:

“b) Os desmates objeto do auto de infração 9071599-E-IBAMA, ocorreram integralmente ou parcialmente, em áreas de reserva legal; Tanto no Auto de Infração nº 9071599/E como no Relatório de Fiscalização, o agente fiscalizador do IBAMA não identificou as áreas de desmate como Áreas de Reserva Legal (ARL), sendo a autuação lavrada de acordo com o Artigo 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008. O imóvel em questão possui registro no SIMCAR/MT nº 89933/2018, com a Área de Reserva Legal (ARL) declaradas, sendo que observando imagens de satélite verifica-se que os polígonos referentes ao Auto de Infração nº 9071599/E-IBAMA, estão parcialmente sobre Áreas de Reserva Legal (ARL), porem, quando foram confeccionados os polígonos o autor realização a medição através de linhas mais retas, onde foi possível observar que, áreas que não foram desmatadas, foram incluídas nos polígonos de desmate, sendo que, considerando as imagens de satélite disponíveis, foi realizada pela DUDRONDON/SEMA/MT uma estimativa das áreas em questão, onde foi possível verificar que as áreas desmatadas não estão em Áreas de Reserva Legal (ARL) declaradas no SIMCAR/MT nº 89933/2018”. (id. 188292656, p. 26 e ss).

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
apresentada pelo Apelante, razão pela qual

reconheço a nulidade da sentença proferida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024